Tribunal: TJSP
Processo: 2055266-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que não conheceu dos embargos de declaração porque intempestivos. Art. 1.003 do CPC prevê que o recorrente deverá, no ato da interposição do recurso, comprovar a ocorrência de feriado local. Expediente forense que foi suspenso nos dias 6 e 7 de setembro de 2021, devido ao feriado nacional da Independência do Brasil, pelo provimento do CSM no 2.584/2020. Embargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que não conheceu dos embargos de declaração porque intempestivos. Art. 1.003 do CPC prevê que o recorrente deverá, no ato da interposição do recurso, comprovar a ocorrência de feriado local. Expediente forense que foi suspenso nos dias 6 e 7 de setembro de 2021, devido ao feriado nacional da Independência do Brasil, pelo provimento do CSM no 2.584/2020. Embargos de declaração que foram opostos dentro do prazo de 5 dias úteis, previsto no art. 1.003 do CPC. Tempestividade reconhecida.

Recurso provido.